Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade do crime de receptação está demonstrada por boletim de ocorrência, documentos bancários e prova oral colhida em Juízo, que indicam a transferência de valores ilícitos para conta vinculada ao réu.
2. A autoria é confirmada por elementos probatórios consistentes, incluindo o rastreamento de valores e o relato da vítima, que identificou o réu como beneficiário das transações decorrentes de furto.
3. A jurisprudência do STJ orienta que, no crime de receptação, cabe à Defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, não havendo inversão indevida do ônus da prova.
4.A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização.
5.A análise negativa da conduta social e a agravante da reincidência recaem sobre circunstâncias distintas, não configurando bis in idem. A conduta social refere-se à postura subjetiva do agente no meio social e a reincidência, à prática objetiva de novo crime.
6.A exasperação da pena-base com fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração mais favorável.
7. Recurso conhecido e não provido.